Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-30.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005312-30.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), NATALIA SANTANA JUVENAL - CPF: 040.494.961-43 (RECORRIDO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACUSADA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO VIA EDITAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366, DO CPP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu a produção antecipada de provas no processo penal suspenso na forma do art. 366, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a produção antecipada de provas, principalmente testemunhal, deve ser autorizada diante da suspensão do processo e da urgência devido ao risco de possível perecimento e/ou possível perda da qualidade da prova, especialmente pelo lapso temporal e pela natureza da atividade profissional das testemunhas (policiais) e, dessa forma, assegurar a eficiência da atividade probatória.

III. Razões de decidir:

1. A produção antecipada de provas, embora excepcional, é admitida pelo art. 366, do CPP, quando o réu não é localizado para citação e há risco de perecimento da prova. Em casos de suspensão do processo, desde que haja urgência justificada para preservar a integridade das provas.

2. A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 455, exige fundamentação concreta para autorizar a antecipação de provas, sendo insuficiente a mera alegação do decurso de tempo. Todavia, tal entendimento sumular vem sendo mitigado em especial nos casos em que o lapso temporal entre os fatos e o andamento processual, somado à natureza das atividades das testemunhas (policiais militares), justifiquem a urgência na colheita dos depoimentos para fins de se evitar o perecimento da prova.

3. É justificável a antecipação de provas quando se tratar de testemunhos policiais, na medida em que o tempo pode trazer riscos à fidelidade da reprodução dos fatos e prejudicar o esclarecimento dos fatos ocorridos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito provido. Sentença reformada para autorizar a produção antecipada das provas testemunhais, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento:

“A produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais, pode ser autorizada quando o risco de perecimento da prova estiver justificado pelo decurso do tempo e pela natureza da atividade desempenhada pelas testemunhas”
.

Legislação relevante:
art. 366, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 455. STJ, AgRg no RHC n. 191.889/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJE 12/06/2024. STJ, AgRg no HC n. 805.073/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. em 11/09/2023, DJE 15/09/2023. TJMT, RSE 1005946-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/09/2024, DJE 23/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido ministerial de produção antecipada de provas.

Em suas razões (Id. 233940186) o Ministério Público informa que ofereceu denúncia em desfavor de
Natália Santana Juvenal
, tendo em vista o cometimento dos crimes descritos nos arts. 147 (ameaça), 329 (resistência) e 330 (desobediência), c.c. art. 69, todos do Código Penal. Narra que a denúncia foi recebida em 12/05/2021, contudo a acusada não foi localizada para fins de citação pessoal, sendo citada por edital e em razão do seu não comparecimento ao processo, postulou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas, prosseguindo o feito então somente em relação ao crime do art. 329, do CP.

Aduz que embora atendido o pleito de suspensão do processo, o Juízo de primeiro grau, de forma equivocada, indeferiu a produção antecipada de provas ao argumento de que não foi apresentado qualquer fato ou razões concretas da urgência da antecipação das provas testemunhais.

Menciona que na hipótese dos autos a produção antecipada das provas se revela indispensável para assegurar uma adequada e justa persecução penal, visando preservar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo em que o processo permanecerá suspenso.

Sustenta que o decurso desse tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas, o que reforça a necessidade da produção urgente da prova para garantir a busca pela verdade real e a efetividade da justiça, o que se justifica por se tratar de testemunhas policiais e da natureza

da atuação profissional destes.

Lado outro, argumenta que o deferimento da produção antecipada não reflete qualquer prejuízo para a defesa da acusada/recorrida.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, para que seja deferida a produção antecipada da prova testemunhal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 233940192).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 233940193).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento do recurso (Id. 240691698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas por entender que não foram apresentadas razões concretas que demonstrassem a urgência da medida almejada.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta no caderno investigativo que, no dia 30 de agosto de 2020, por volta de 01h30min, em residência particular, localizada a Rua 48, n° 469, Bairro Boa Esperança, em frente à academia Jacarezinho, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, NATÁLIA SANTANA JUVENAL, com a vontade livre e consciente do cara ter ilícito de sua conduta, (...), desobedeceu ordem legal dos policiais militares.

(...).

Extrai-se dos autos que,
na data dos fatos retromencionados, a denunciada NATÁLIA SANTANA JUVENAL foi surpreendida pela guarnição da viatura 2238, que foi acionada, via telefone da base do Bairro Boa Esperança, a comparecer ao local de ocorrência, onde estaria ocorrendo abuso sonoro
.

Ato contínuo,
os policias militares, ao chegarem ao local, depararam-se com as vítimas, que são vizinhos da denunciada NATÁLIA SANTANA JUVENAL, onde lhes informaram que não aguentavam mais o som alto pelo local
e já haviam tentando contato, entretanto, tais tentativas restaram infrutíferas.

Dessa forma, a guarnição fez o primeiro contato com o Sr. Rodolfo (estava dentro da residência com a denunciada), que disse que já tinha conversado com os vizinhos e que não seria preso e nem se importaria com futura representação criminal e que não abriria a casa para os policiais. Desse modo, foi solicitado apoio policial da aérea, após a chegada do reforço militar, foi realizado novamente o contato com o Sr. Rodolfo e, dessa vez, com a denunciada NATÁLIA SANTANA JUVENAL.

Nesse sentido,
os policiais ordenaram para que abrisse o portao, mesmo assim, a denunciada NATÁLIA SANTANA JUVENAL se recusou a abrir
desobedecendo ordem policial, tendo se identificado como proprietária do imóvel. Entretanto, após insistência, a denunciada abriu o portão, e durante a busca da polícia pelo som, a denunciada começou a filmar o procedimento policial e a gritar palavras ameaçadoras tais como “vocês vão ver, o meu namorado é Delegado e sou parente de Tenente da Polícia”, tentando intimidar e dando a entender que causaria mal injusto aos policiais militares.

Nesse instante,
foi dado voz de prisão à denunciada NATÁLIA pelo Oficial de área (Tenente Marcos de Melo) para encaminhamento à Depol, no entanto, a denunciada passou a se debater
e ofender os policiais, tais como: “seus safados, porcarias e vagabundos” durante o ato de algemamento.
Ao ser algemada e conduzida para a VTR, a denunciada NATÁLIA se debatia muito, vindo a resistir a todo momento contra a condução
.

Desta forma,
diante dos fatos, a G.U encaminhou a denunciada NATÁLIA e os demais presentes à Central de Flagrantes de Cuiabá
. (grifos meus) (Id. 223859685).

Como consta do relatório, reconheceu-se a prescrição dos crimes do art. 147 e 330 do CP, sendo que diante da não localização da acusada/recorrida, sua citação por edital e o não comparecimento para responder ao processo criminal, o feito foi suspenso a pedido do Ministério Público, contudo o pleito ministerial para que houvesse a produção antecipada de prova testemunhal foi indeferido, conforme decisão que se vê no Id. 233940184:

O art. 366, do CPP prescreve a possibilidade da antecipação das provas no caso de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, todavia, desde sejam urgentes
.

Ocorre que
o Parquet não apresentou qualquer fato, tampouco razões concretas da urgência da antecipação das provas testemunhais
.

Nesse viés,
tal medida
que restringe o direito à ampla defesa e do devido processo legal (LIV e LV, 5º, CF), isto é, limita direitos constitucionalmente previstos,
deve ser aplicada com parcimônia e sobre à luz do caso concreto, a fim de que não ocorra o “sufocamento” de direitos e garantias fundamentais
.

(...).

Ademais,
cabe ao juiz decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, o que não é o caso
.

(...).

Desta feita,
INDEFERE-SE o requerimento ministerial de produção antecipada de provas
. (grifos meus).

Sem maiores delongas,
assiste razão ao recorrente
.

A produção antecipada de provas é uma medida excepcional, prevista no art. 366, do CPP, e pode ser deferida quando houver a suspensão do processo e do prazo prescricional, em casos em que o réu não tenha sido localizado para citação pessoal e a demora na colheita das provas possa comprometer a instrução processual.

É imprescindível, contudo, que haja justificativa concreta de que a prova, se não colhida imediatamente, possa se perder ou se tornar inacessível.

No caso dos autos, embora a decisão de primeiro grau tenha concluído pela ausência de fatos concretos que justificassem a urgência na colheita das provas testemunhais, vejo que o recorrente argumenta que as testemunhas arroladas, por se tratar de policiais que participaram da ocorrência, estão suscetíveis a lapsos de memória em razão do tempo transcorrido desde o fato e que poderá se estender até findo o prazo de suspensão do processo, o que justifica a medida de antecipação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 455, orienta que a decisão que determina a produção antecipada de provas deve ser concretamente fundamentada, sendo insuficiente a mera alegação de decurso do tempo. Entretanto, no presente caso, é necessário reconhecer que a memória das testemunhas, especialmente policiais que lidam cotidianamente com diversas ocorrências, e quase sempre muito parecidas, pode ser afetada pelo lapso temporal. Essa particularidade, inclusive, já foi relativizada pela Corte Superior em diversas ocasiões, considerando justificada a oitiva antecipada de testemunhas policiais devido à especificidade de sua função, o que torna plausível o risco de perecimento da prova.

Perfilhando desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, cristalizado no verbete sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando a mera alegação do decurso do tempo para se ter por urgente a medida
. 2. No caso,
o Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de antecipação das provas não apenas em razão do tempo decorrido mas, também, pela perda da qualidade das provas prestadas por agentes policiais
. 3.
A 3ª Seção desta Corte firmou compreensão no sentido de ser justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais
, ressalvada pessoal compreensão diversa,
pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos
. (RHC 74.576/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 3/9/2018) (AgRg no AREsp n. 1.385.635/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 191.889/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/06/
2024
, DJe de 12/06/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA N. 455/STJ. RISCO DE PERECIMENTO DE PROVA. OITIVA DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. 1.
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC n. 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
. 2. Na espécie, como visto,
a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que, no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento de policiais poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos, fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 805.073/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/09/2023, DJe de 15/09/2023) (grifos meus).

Neste Tribunal, a questão não é dissonante. Vejamos:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Produção antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Furto simples. Preliminar de nulidade da PGJ.
Primazia da resolução do mérito. Demora na localização do acusado. Urgência justificada. Proteção da efetividade da prova. Esquecimento e risco de perda de testemunho
. Recurso provido.

I. Caso em exame.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a produção antecipada de provas
em ação penal por furto simples,
visando a produção antecipada da prova testemunhal
.

II. Questão em discussão.
Possibilidade de produção antecipada de provas testemunhais diante da dificuldade de localização do acusado e do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal
.

III. Razões de decidir. A produção antecipada de provas é admitida no art. 366 do CPP, especialmente quando o acusado não é localizado para citação e há risco de perda da prova devido ao decurso do tempo.
O lapso temporal
de mais de 1 ano e 6 meses
entre o fato criminoso e a atual fase processual, somado à impossibilidade de localização do réu, justifica a urgência na produção das provas, visando preservar a integridade dos depoimentos e evitar o esquecimento natural das testemunhas
.
A produção antecipada de provas em tais circunstâncias é medida necessária para garantir a efetividade da persecução penal, resguardando o devido processo legal, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
.
O depoimento de policiais militares, cuja atuação envolve contato frequente com fatos similares, deve ser colhido com brevidade para evitar confusões ou falhas de memória, a prejudicar a busca da verdade real
.

IV. Dispositivo e tese. Recurso provido.
Deve ser garantida a produção antecipada das provas testemunhais, diante do risco de perda de eficácia das testemunhas, especialmente policiais, devido ao lapso temporal
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 78.820/BA, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.2.2017; STJ, RHC 97.893/RR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.12.2019; TJMT, RSE NU 1001774-41.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.11.2022. (N.U 1005946-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/09/
2024
, Publicado no DJE 23/09/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE -
RÉ REVEL CITADA POR EDITAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DEFERIDA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF, AFRONTA A SÚMULA 455 DO STJ E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 255 E 366 DO CPP – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO QUE INDICA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PROBATÓRIA – DEPOIMENTO
DA VÍTIMA E
DE AGENTES POLICIAIS
– RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais
. Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.
No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte
da vítima, testemunhas e,
em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas
. (N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 02/04/
2024
, publicado no DJE 05/04/
2024
) (grifos meus).

Portando, não obstante a cautela do Juízo de primeiro grau ao indeferir a produção antecipada das provas, entendo que, no presente caso, o decurso do tempo, somado à natureza da atividade das testemunhas policiais, justifica a necessidade de colher os depoimentos de maneira antecipada, a fim de garantir a integridade da instrução processual, que podem ter circunstâncias peculiares, os quais entendo demonstrar a urgência da medida.

Diante desse quadro,
o preito recursal merece acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, reformando a decisão de origem
para autorizar a produção antecipada de provas
, com a oitiva das testemunhas policiais indicadas, garantindo-se à defesa da acusada/recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024